Tribunal: TJDFT
Processo: 0735014-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735014-97.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA, JOSE DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA APELADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de petição (ID 46452608), conclusa a esta Relatoria em 10/05/2023, em que se noticia a realização de acordo extrajudicial entre as partes, os devedores JOSÉ DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA e FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA e o credor GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP (ID 46454412). A referida transação foi lavrada em 26/04/2023, isto é, após o julgamento do apelo (ID 44092869) e antes da finalização do julgamento dos embargos de declaração opostos (ID 44596909), pautado na 14a Sessão Ordinária Virtual, que está ocorrendo desde 10/05 até 17/05/2023 (ID 46534045). Convém salientar que, apesar de já proferido o acórdão de mérito, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Confira-se entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015 – g.n.). Ademais, o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil prevê ser dever do julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição”, e, por sua vez, cabe ao Relator “quando for o caso, homologar autocomposição das partes” (art. 932, inciso I, do CPC). A homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. Assim, não há óbice à celebração de transação diretamente nesta Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes (ID 46454412). O termo de acordo celebrado pelos autores está assinado eletronicamente pelos advogados dos autores que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração (ID 40308871 e 40308873). E a empresa ré foi assistida por sua representante legal e advogado (ID 40309772 - Pág. 3; 11; 14 e 16; 40309816 e 40308889 - Pág. 14). Saliente-se que devidamente comprovada a quitação do avençado (ID 46454416/ 46454417), permitindo a extinção do presente feito, na forma da cláusula 8 do acordo, in verbis: 8. Após a quitação integral do presente acordo, o CREDOR, em conjunto com os DEVEDORES ou isoladamente, se compromete a requerer, nas ações epigrafadas no item 1, a extinção de ambos os processos, momento no qual as partes darão, com o cumprimento dos termos acima descritos, a mais ampla, plena, rasa, total, geral, irretratável e irrevogável quitação quanto ao objeto dos referidos autos, renunciando a eventuais direitos por danos morais, materiais ou lucros cessantes, inclusive a quaisquer verbas adicionais de honorários advocatícios e sucumbenciais relativos aos processos epigrafados no item 1. Ratificando, ainda, a desistência a quaisquer prazos recursais ou manifestações atinentes às ações referidas no item 1. (g.n.). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes litigantes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil[1]. Honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes transigentes. As custas finais deverão ser pagas pela parte ré, porque a dispensa prevista no § 3o do art. 90 do Código de Processo Civil[2] somente é aplicável em caso de celebração de transação anteriormente à prolação da sentença, o que não é o caso dos autos. Tendo em vista que, no acordo firmado, as partes manifestaram a desistência em relação ao prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para ciência e as providências que julgar pertinentes. Antes, à laboriosa Secretaria para que retire o feito da pauta de julgamento da 14a Sessão Ordinária Virtual, com urgência, tendo em vista que já foi iniciada (ID 46099824). Brasília/DF,11 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação; [2] Art. 90. § 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.